Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. “GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO (TIDEM)”. APARENTE MÁ-FÉ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de ressarcimento dos valores pagos a título de TIDEM, no período de 22.08.2001 a 28.02.2002.
2. Fatos relevantes. (i) constatou-se, em processo administrativo, o recebimento indevido da gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público (“TIDEM”), pela parte ré, no período de 22.08.2001 a 28.02.2002, em virtude da acumulação de vínculo remunerado com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; (ii) em 14 de maio de 1995, a própria parte ré (apelante), mediante requerimento, preencheu o termo de compromisso de dedicação exclusiva perante o órgão de vínculo e declarou que não exercia qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada; (iii) valendo-se do poder de autotutela sobre seus atos (Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal), a Administração Pública instaurou procedimento administrativo, em 04 de outubro de 2017; (iv) diante das tentativas infrutíferas de notificação do servidor (parte ré) no processo administrativo, houve a convocação por edital, em 19.04.2024 e envio de correspondência, com devolução do aviso de recebimento em 26.04.2024; (v) a ação de ressarcimento foi proposta em 14.10.2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão da parte autora (Distrito Federal) de cobrança dos valores recebidos indevidamente por servidor público está (ou não) prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação de regência (Decreto no. 20.910/1932) disciplina que: (i) o prazo prescricional nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda é quinquenal (art. 1o), (ii) o curso do prazo é suspenso durante o procedimento de apuração administrativa (art. 4o).
5. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que: (i) pelo princípio da isonomia, o mesmo prazo prescricional quinquenal (Decreto no. 20.910/1932, art. 1o) deve ser aplicado nos casos em que a Fazenda é autora (AgRg no AREsp 697.192/PR; AgRg no AREsp 639.952/PR e AgRg no AREsp 850.760/RS), (ii) os pagamentos indevidos aos servidores públicos estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva (tema 1.009).
6. De acordo com a teoria da actio nata (Código Civil, art. 189), o termo inicial do prazo prescricional da ação de ressarcimento é data em que o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.074.446/GO; AgRg no Ag 1.098.461/SP; AgRg no Ag 1.290.669/RS).
7. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que: (i) são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (tema 897), (ii) a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível (tema 899), (iii) em relação a todos os demais atos ilícitos não caracterizados como atos de improbidade administrativa, aplica-se o prazo prescricional quinquenal (tema 666).
8. A prescrição extingue a pretensão de exigir um direito violado. A decadência extingue o próprio direito e não apenas a possibilidade de exigi-lo.
9. A Lei no. 9.784/1999 (art. 54), aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital no. 2.834/2001, estabelece o prazo decadencial de cinco anos para que a Administração Pública reveja atos que conferiram benefícios aos administrados, salvo se comprovada má-fé.
10. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 1.009) é no sentido de que, caso os valores tenham sido recebidos de boa-fé, não há a obrigação de restituição. No entanto, se recebidos de má-fé é devida a restituição, desde que respeitado o prazo prescricional.
11. A decadência está diretamente relacionada à análise da boa-fé ou má-fé do beneficiário do ato administrativo (Lei no. 9.784/99, art. 54). A prescrição opera de forma objetiva.
12. As consequências jurídicas decorrentes da improbidade administrativa, em especial a imprescritibilidade pela prática de ato doloso (tema 897/STF), não poderão ser aplicadas ao agente público apenas considerando que o ato poderia caracterizar, em tese, ato ímprobo, pois, para tanto é necessária a instauração de uma ação judicial específica.
13. A conduta do(a) servidor(a) público(a) em assinar e preencher o documento contendo informação não condizente com a realidade caracteriza falta de boa-fé, que se manifesta, a princípio, quando há intenção deliberada de obter vantagem indevida, em prejuízo à Administração Pública. Consequentemente, afasta-se o prazo decadencial quinquenal para a Administração anular o ato concessivo (Lei no. 9.784/1999, art. 54), sendo, a priori, cabível a restituição dos valores (tema 1.009/STJ), respeitada a prescrição.
14. No caso concreto, o reconhecimento da cumulação indevida em 04.10.2017 deflagrou a contagem do prazo quinquenal, que se findou em 04.10.2022. Por consequência, resulta configurada a prescrição da pretensão ressarcitória materializada apenas em 14.10.2024. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação conhecida. No mérito, provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 192, Decreto no. 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no. 9.784/1999, art. 54 e Lei 8.429/1922, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, temas 666, 897, 899; STJ, AgRg no AREsp 697.192/PR; AgRg no AREsp 639.952/PR e AgRg no AREsp 850.760/RS; AgRg no Ag 1.098.461/SP; AgRg no Ag 1.290.669/RS; REsp 1.657.330/RS e tema 1.009; TJDFT, Acórdão 1967657, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1751467, rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão 1943810, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.